Tribunal: TJSP
Processo: 2239690-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239690-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante
CARLOS ALBERTO CAMPANATI, são agravados AGUIDA SOARES DA SILVA
PONSONI, ANTONIO DE PADUA SOARES DA SILVA e FRANCISCO AMORIM
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2239690-23.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - F - Voto no 45.804
Voto no 45.804
Agravo de Instrumento no 2239690-23.2020.8.26.0000
Comarca: Pariquera Açu Vara Única
Agravante(s): Carlos Alberto Campanati; Edna Lucia Pereira Zavanella e Ivo Zavanella
Junior
Agravado(s): Águida Soares da Silva Ponsoni; Antonio de Pádua Soares da Silva;
Francisco Amorim Soares
Interessado: Marvifel Empreendimentos e Participações Ltda. (Supermercados
Magnânimo Ltda.)
Juiz(a) de 1a inst.: André Gomes do Nascimento
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Incidente rejeitado.
Pedido fundado na ausência de bens passíveis de penhora. Descabimento. Ausência
dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou
confusão patrimonial). Necessidade de comprovação de abuso ou fraude.
Precedentes do E. STJ. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 82/84
que, em sede de cumprimento de sentença que acolheu embargos à execução de título
extrajudicial, visando à execução dos honorários de sucumbência e custas processuais,
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de
que os seus sócios e ex-sócios fossem incluídos no polo passivo da execução.
Inconformados, recorrem os exequentes, argumentando que a executada é
“uma empresa de venda de gêneros alimentícios tradicional na região, em franca
atividade, com diversas lojas espalhadas pelo Vale do Ribeira”; que teve alteração do
quadro societário sem que alguns dos seus sócios sucessivos sequer se manifestaram
sobre o pedido de desconsideração; que enquanto perdura a execução teve por três vezes
sua sede transferida, sendo que em ambos os endereços não apresentam sede física e
identificada da empresa em questão e, ainda, a empresa teve seu nome alterado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2239690-23.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - F - Voto no 45.804
Supermercados Magnânimo Ltda. para Marvifel Empreendimentos e Participações
Ltda., o que evidencia a utilização de subterfúgios para que seus credores não tenham
seus créditos satisfeitos. Argumentam, ainda, que em 2005 Águida e Antonio retiraram-
se da sociedade, mas em 2015 seus nomes ainda permanecem como proprietários do
Supermercado no informativo da Associação Comercial de Registro. Portanto, entende
que a transferência de titularidade da empresa ocorreu apenas “no papel”, até porque o
endereço atual da sede da Mavifel, sucessora da executada, fica em Piedade SP, onde
sequer existe filial.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 92), Aguida e Antonio
apresentaram resposta às fls. 95/100 e Francisco às fls. 102/109.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Já dispunha o caput do artigo 20 do Código Civil de 1916 que “As
pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros”, reconhecendo assim a
capacidade de direito de tais pessoas. Tal autonomia implica principalmente na
existência de um patrimônio próprio e que não pode ser confundido com o patrimônio
de seus membros.
Portanto, já nos termos da antiga Lei Civil, os sócios em uma sociedade
por quotas, desde que tivessem integralizado o capital, não respondiam com seus bens
pelas dívidas da empresa. Essa autonomia patrimonial, base do direito societário, foi
estabelecida para limitar as perdas do empresário e dessa forma estimular o
investimento e, assim, a atividade econômica.
Somente para impedir que, com a proteção desse biombo legal, fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2239690-23.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - F - Voto no 45.804
praticados atos abusivos ou fraudulentos, concebeu-se a teoria da desconsideração da
pessoa jurídica (disregard of legal entity), construção doutrinária relativamente recente
e oriunda da jurisprudência anglo-americana.
Segundo essa doutrina, em sua vertente mais elaborada, não basta a
insatisfação do direito afirmado em face da sociedade para que sua personalidade
jurídica seja vulnerada: a impossibilidade de recebimento de um crédito não seria, pois,
causa suficiente para que se alcançasse o patrimônio dos sócios.
Com efeito, em países codificados como o nosso, o trespasse da regra da
separação entre sócio e sociedade exige muito mais que isso. No direito positivo
brasileiro, o primeiro dispositivo legal a tratar da disregard doctrine foi o Código de
Defesa do Consumidor de 1990, em seu art. 28. Mas isso não significa que antes disso a
teoria não era aplicada; pelo contrário, a jurisprudência é pacífica em entender que a
desconsideração da pessoa jurídica é, eminentemente, “instrumento de repressão a atos
fraudulentos”, e que “deixar de aplicá-la, a pretexto de inexistência de dispositivo legal
expresso, significaria o mesmo que amparar a fraude” (FÁBIO ULHÔA COELHO, Curso
de Direito Comercial, vol. II, São Paulo, Saraiva, 1999).
Hoje, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está
expressamente tipificada no Código Civil de 2002, cujo artigo 50 assim preceitua: “Em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Medida Provisória no 881, de 2019)”.
Portanto, vê-se que a desconsideração sempre encontrou sua razão na
fraude ou no abuso praticado pelos membros da pessoa jurídica, incluindo-se nisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2239690-23.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - F - Voto no 45.804
casos de má-administração, excesso de poder e infração direta da lei ou do contrato
social. Somente nessas situações é que se tem justificado a aplicação, sob pena de se
negar vigência aos aludidos artigos 20, do Código Civil de 1916 e 50, do Código Civil
de 2002, ressalvado, obviamente, o disposto em leis especiais. Sobre isso, aliás, FÁBIO
ULHÔA COELHO e ANDRÉ MARCOS CAMPEDELLI asseveraram em artigo
publicado na “Tribuna do Direito” de maio de 1999 que:
“É impróprio tomar a teoria da desconsideração como a negação do instituto da
pessoa jurídica. Os sócios continuam, conforme determina a lei, responsáveis
apenas pela integralização do capital social, nas limitadas e anônimas. Somente
no caso de eles desvirtuarem as normas do direito societário, com o objetivo de
fraudarem os direitos de terceiros, pode o juiz desconsiderar a pessoa jurídica
da sociedade.”
Como ensina ITAMAR GAINO, “não é qualquer situação, caracterizada
pelo inadimplemento da sociedade ou do sócio, que autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica. Para que isso ocorra há de estar presente o pressuposto previsto em lei,
qual seja, o abuso da personalidade jurídica pelos sócios. Sem prova ou mesmo indício da
presença desse pressuposto não é possível penetrar na personalidade da sociedade e afrontar o
princípio que protege a sua autonomia patrimonial em relação ao patrimônio dos sócios. A
desconsideração não pode ser usada, portanto, como panaceia para a solução de todos os casos
de inadimplência da sociedade ou do sócio” (Responsabilidade dos Sócios na Sociedade
Limitada, Ed. Saraiva, S. Paulo, 2005, p. 117-118).
Com a nova redação do artigo 50 do CC, aprovada por meio da Medida
Provisória no 881, de 2019, houve sensível mudança na aplicação do instituto, pois a
desconsideração somente deverá atingir os bens dos administradores ou sócios direta ou
indiretamente beneficiados pelo abuso da personalidade jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora veio fundado basicamente no fato de não
terem sido encontrados bens penhoráveis e porque teria havido simulação na sua
alteração contratual e desvio de ativos ou esvaziamento patrimonial (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2239690-23.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - F - Voto no 45.804
Contudo, embora já tenha decidido que a ausência de bens penhoráveis e
o encerramento irregular da sociedade fossem causas para a desconsideração da
personalidade jurídica, o E. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento
segundo o qual esses requisitos são insuficientes para o deferimento da medida,
conforme precedentes abaixo:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
ARTIGO
1.021,
§
1o,
DO
CPC.
SÚMULA
N.
182/STJ.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de
bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de
medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida
excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a
ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da
demonstração de confusão patrimonial.
2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da
personalidade jurídica. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2239690-23.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - F - Voto no 45.804
(AgInt no AREsp 1193925/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)
Sobre os fatos, rogo vênias para transcrever trecho da fundamentação da
decisão agravada, por sua pertinência:
“No caso dos autos, os requerentes não conseguiram comprovar os
requisitos necessários para a desconsideração. Com efeito, sustentam que a
sucessão empresarial entre a empresa Supermercados Magnânimo Ltda e
Marvifel empreendimentos ocorreu de forma irregular e teria constituído em
fraude.
Ocorre que, por exemplo, os sócios Águida Soares da Silva Ponsoni e
Antônio de Pádua Soares retiraram-se da empresa em 2006, quando então
ainda nem havia sentença nos autos dos embargos à execução que ensejou a
cobrança de honorários e custas.
Da mesma forma, a alteração empresarial do nome empresarial para
Marvifel LTDA também ocorreu em 2005, ou seja, antes de existir no mundo
jurídica as sentenças dos embargos. Além disso, não se vislumbra que a
entrada dos novos sócios mencionados pelos requerentes configuraram abuso
da personalidade, mormente o fato de que consta a informação de que a
empresa encontra-se ativa.
Como ressaltado, a não localização de bens da empresa não implica no
automático desvio da execução para os bens pessoais dos sócios, devendo ser
buscado outros meios executivos em face da sociedade empresária.”
No caso, como bem ripostou o MM. Juiz a quo, a empresa continua ativa
e também não foi demonstrado nenhum ato sequer que tenha sido praticado pelos sócios
de abuso da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de
confusão patrimonial, como determinado pelo art. 50, caput, e §§ 1o e 2o, incisos I, II, e
III, do Código Civil. E aludida ausência de comprovação afasta a possibilidade de
desconsideração.
Demais disso, ao que tudo indica, a alteração no contrato social não foi
apenas em relação aos sócios, mas houve também alteração no objetivo social da
empresa, que passou a atuar no ramo de incorporação e compra e venda de imóveis (fls.
21), não havendo o menor indício de que continue atuando no ramo de supermercados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Agravo de Instrumento n.o 2239690-23.2020.8.26.0000 - Pariquera-Açu - F - Voto no 45.804
como insinuam os recorrentes ao apontar que a empresa executada teria 8 (oito) espaços
físicos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator